Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708735-97.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JULIETA MARQUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal - CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. SUCESSIVAS REMARCAÇÕES DO PROCEDIMENTO NO HOSPITAL PÚBLICO. TUMOR. URGÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM AS DESPESAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a pagar o valor de R$ 26.885,20 a título de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular quando da realização da sua cirurgia. II. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. III. Não obstante a sentença assinalar que a autora possuía data de agendamento para a sua cirurgia e que não havia comprovação de urgência, destaca-se que no momento em que a paciente foi incluída na lista de espera para a realização da cirurgia, foi indicada a prioridade "a1" (ID 14855257, pág. 1). A classificação corresponde ao critério "Swalis" e corresponde à primeira posição dentre as cinco indicadas na categoria para definir a urgência, significando "paciente com risco de deterioração clínica iminente. Necessidade de hospitalização". Ainda, é possível confirmar a gravidade da situação da parte autora e atestar a verossimilhança da alegação da informante "Maria Tereza" (ID 14855329, pág. 2), que esclareceu que a "autora estava passando muito mal, resolver fazer a cirurgia em hospital particular". Enfim, também se confirma a urgência e o temor a partir do relato de todos os informantes na audiência (ID 14855329), quando esclareceram que o marido da parte autora buscou arrecadar dinheiro com os filhos e amigos para conseguir efetivar a cirurgia no hospital particular. IV. Ainda que a autora informe que teve a cirurgia na rede pública reagendada para o dia 22/01/2019, face a constatação de urgência já assinalada no dia 16/08/2018, acrescida das sucessivas remarcações da data para a realização da cirurgia; pela autora "estar passando muito mal"; e, certamente, do temor face o diagnóstico de um tumor, constata-se a devida justificativa e urgência da autora ao procurar o atendimento na rede privada, eis que não seria razoável face a situação continuar aguardando a cirurgia, que já havia sido reagendada em duas oportunidades. V. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado possibilitá-lo, ao qual não se opõe a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente procedimentos médicos necessários. VI. A autora se viu motivada a procurar a rede privada de saúde, e com recursos próprios para realizar o procedimento necessário a resguardar a sua vida. Outrossim, sabe-se que a demora no combate ao tumor prejudica o sucesso do tratamento e pode mesmo representar o risco de progressão da doença e o óbito do paciente. Desse modo, não haveria que se exigir a atitude passiva da parte autora para que aguardasse a realização de uma cirurgia que estava sendo repetidamente adiada. Assim, restando demonstrada a omissão do Ente Federativo em prestar atendimento na rede pública de saúde com a devida urgência necessária ao caso deve, pois, custear os gastos com serviços médicos realizados em rede privada, que deve ser limitado aos valores comprovados nos autos, ou seja, R$ 25.885,20. VII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 25.885,20 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) em favor da parte autora, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso e de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. (Acórdão 1251087, 07087359720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto para condená-la ao pagamento de R$ 25.885,20 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) em favor da parte autora, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso e de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Alega a existência de omissão na não fixação do valor a ser ressarcido para a parte embargada com base na tabela do SUS. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, sendo incabível neste momento processual a apreciação de documentos juntados aos autos. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: "VI. A autora se viu motivada a procurar a rede privada de saúde, e com recursos próprios para realizar o procedimento necessário a resguardar a sua vida. Outrossim, sabe-se que a demora no combate ao tumor prejudica o sucesso do tratamento e pode mesmo representar o risco de progressão da doença e o óbito do paciente. Desse modo, não haveria que se exigir a atitude passiva da parte autora para que aguardasse a realização de uma cirurgia que estava sendo repetidamente adiada. Assim, restando demonstrada a omissão do Ente Federativo em prestar atendimento na rede pública de saúde com a devida urgência necessária ao caso deve, pois, custear os gastos com serviços médicos realizados em rede privada, que deve ser limitado aos valores comprovados nos autos, ou seja, R$ 25.885,20". V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1266345, 07087359720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O recorrente sustenta a violação aos arts. 5°, caput, 196 e 199, §§ 1° e 2o, da CF/88, alegando que as despesas médicas devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Ante o exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF